Tribunal: TJDFT
Processo: 0749658-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVISÃO NO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SITUAÇÃO FÁTICA/FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão de revisão dos alimentos fixados, sejam provisórios sejam os definitivos é prevista expressamente no artigo 1.699, do Código Civil.
2. Eventual variação temporária ou de pequena monta nas despesas, para mais ou para menos, como por exemplo, a redução da mensalidade escolar em virtude da pandemia, não possui, por si só, o condão de afetar os parâmetros da fixação dos alimentos.
3. A guarda compartilhada não afasta a obrigação dos alimentos e não afeta, necessariamente a relação necessidade x possibilidade, porquanto o referido instituto não se refere exclusivamente ao tempo em que os genitores passam com a criança, mas ao compartilhamento das responsabilidades no exercício cotidiano dos atributos do poder familiar.
4. Somente a inequívoca comprovação da alteração das necessidades do alimentando em face do novo regime de guarda poderá amparar eventual pretensão de alteração no curso da demanda do valor dos alimentos provisórios fixados.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.